Tribunal: STF
Processo: MI 6876
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Mandado de injunção. Servidor público. Atividade insalubre. Aposentadoria especial. Contagem diferenciada de tempo de serviço. 



1. Mandado de injunção em que se alega omissão na edição de lei complementar regulamentadora do direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, bem como do direito à contagem diferenciada de tempo especial. Requerimento de aplicação analógica das regras do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.



2. No regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (art. 40, § 4º, CF) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (art. 40, § 10, CF). 



3. Direito previsto no regime geral (Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 5º) que a Constituição garante no regime próprio (CF, art. 40, § 12). 



4. Consequentemente, a omissão legislativa em assegurar esse direito pode ser reconhecida na via do mandado de injunção.



5. Ordem parcialmente concedida. 



    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Maria Teresa da Silveira Macau em face do Presidente da República e da Reitora da Universidade Federal da Paraíba, no qual solicita o reconhecimento do estado de omissão inconstitucional em relação à falta de lei complementar regulamentadora do direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal (texto vigente antes da EC 103/2019). Tendo em conta a omissão de legislação quanto ao tema, requer a aplicação analógica das regras do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 ao caso concreto.



    2. Narra a impetrante que laborou em condição de insalubridade na Universidade Federal de Paraíba nos anos de 1997 a 2007, como bibliotecária. Contudo, ante a ausência de lei complementar regulamentadora da aposentadoria especial para servidores públicos, não faria jus à contagem diferenciada de tempo especial. Ademais, não teria sido substituída pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino Superior-SINTES/PB à época da impetração do Mandado de Injunção coletivo nº 1.554, pois ainda não era filiada.



    3. Dessa forma, solicita a concessão da ordem mandamental de modo que lhe seja garantida a averbação como tempo especial do período trabalhado em situação de insalubridade no regime estatutário, com aplicação analógica do disposto na Lei 8.213/1991, conforme o decidido no MI coletivo nº 1.554, concedido em 18.02.2010.



    4. Determinei a exclusão da Reitora da Universidade Federal da Paraíba do polo passivo, por ilegitimidade ad causam (doc. 7)



    5. Solicitados esclarecimentos, a Advocacia-Geral da União informou, quanto à aposentadoria especial dos servidores públicos, que se aplicaria o enunciado da Súmula Vinculante nº 33, usada como fundamento da decisão do referido mandado nº 1.554 (doc. 11). Contudo, o caso em questão não se amoldaria à ratio da súmula, pois a requerente pugna pela conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria especial, o que seria vedado expressamente na Administração Pública Federal, nos termos da Orientação Normativa n°. 16, de 23 de dezembro de 2013. Dessa forma, solicita a extinção do processo devido à falta de omissão legislativa.



     



    6. A Procuradoria-Geral da República (PGR) alega haver inadequação na via eleita, devido ao teor do enunciado da Súmula Vinculante nº 33, que prevê que a legislação do Regime Geral de Previdência Social se aplica ao regime estatutário, na falta de lei complementar, por disposição expressa constitucional. Dessa forma, a ação cabível, em tese, seria a Reclamação por descumprimento de Súmula.



    7. A PGR, contudo, ante à similitude do caso com a matéria objeto do tema 942, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286, demanda o sobrestamento do presente mandado de injunção até a fixação da tese com repercussão geral (doc. 13). 



    8. Ante à identidade do caso com a matéria objeto do Mandado de Injunção nº 4.204, determinei o sobrestamento dos autos até o julgamento da mencionada ação (doc. 15).



    9. É o relatório. Decido.



    10. De início, levanto o sobrestamento, tendo em vista a conclusão do julgamento do MI nº 4.204, e passo a analisar o mérito, uma vez que os autos já se encontram devidamente instruídos.



    11. A omissão legislativa quanto à aposentadoria especial de servidores públicos que exerçam atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (art. 40, § 4º, III, CF, na redação anterior à EC 103/2019, atualmente, art. 40, § 4º-C) é matéria já pacificada por este Tribunal. O reconhecimento de um estado de omissão inconstitucional na hipótese tem origem no julgamento do MI 721, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30.08.2007; prossegue com o MI 758, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01º.07.2008; e se torna de tal forma pacífico que o Plenário, ao resolver questão de ordem no MI 795, Rel. Min. Cármen Lúcia (j. 15.04.2009), confere autorização para que casos semelhantes sejam decididos de forma monocrática.



    12. Seguiram-se milhares de decisões, até que, em 09.04.2014, o Plenário aprovou a Súmula Vinculante 33, com o seguinte teor: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    13. Quando da aprovação do referido enunciado, excluiu-se a possibilidade de averbação do tempo de serviço em condições especiais e sua conversão em tempo comum, mediante a incidência de um fator multiplicador (art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/1991). A jurisprudência, portanto, afastava para os servidores públicos a aplicação de parte das regras previstas para os trabalhadores em geral.



    14. No entanto, tal entendimento foi revisitado por esta Corte ao analisar o MI nº 4.204, sob minha relatoria, no qual se concluiu que a vedação à contagem de tempo ficto (CF, art. 40, § 10) não proíbe o cômputo diferenciado de tempo de serviço especial, pois de tempo ficto não se trata. Veja-se a ementa desse precedente:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO ESPECIAL. 



    1. No regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CF, art. 40, § 10). Precedente.



    2. Direito previsto no regime geral (Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 5º) que a Constituição garante no regime próprio (CF, art. 40, § 12). 



    3. Consequentemente, a omissão legislativa em assegurar esse direito pode ser reconhecida na via do mandado de injunção. Revisão da jurisprudência do STF. 



    4. Voto pela concessão parcial da ordem, com efeitos erga omnes.



    15. Como exposto no julgado, o art. 40, § 10, da Constituição, a meu ver, destina-se a proscrever a contagem, como tempo de contribuição, de férias não gozadas, licenças etc., em suma, de tempo não trabalhado1. A necessidade de “requisitos e critérios diferenciados” no que diz respeito ao tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física decorre da letra do art. 40, § 4º, III (atual § 4º-C), da Constituição. Por outro lado, o âmbito do dever constitucional de legislar não seria restrito à concessão do direito à aposentadoria especial – se estendendo à averbação e contagem diferenciada do tempo de serviço –, uma vez que a aposentadoria especial decorre diretamente da contagem diferenciada de tempo especial.



    16. Considerando que a contagem diferenciada do tempo de serviço especial decorre diretamente do direito à aposentadoria previsto no art. 40, § 4º, da Constituição, e que o exercício desse direito é atualmente obstado por uma lacuna legislativa, nada impede que isso seja reconhecido em mandado de injunção. Não se trata de uma via imprópria para tal fim: ao contrário, cuida-se justamente da sede propícia para a correção de estados de omissão legislativa inconstitucional.



    17. Naturalmente, a decisão a ser proferida em mandado de injunção não deverá reconhecer imediatamente o direito à contagem diferenciada de tempo especial, mas apenas suprir a lacuna normativa e determinar que a autoridade administrativa competente analise o caso, à luz dos documentos apresentados pela parte interessada.



    18. Deve-se ressaltar, por fim, que o STF reconheceu o direito à conversão do tempo de serviço em condições especiais, até o advento da EC nº 103/2019, conforme se observa na tese do tema 942 da repercussão geral (Recurso Extraordinário 1.014.286, red. p/ acordão Min. Edson Fachin, j. em 31.08.2020):



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    19. Em vista desses delineamentos jurisprudenciais recentes, resta incontroverso o direito pleiteado pela impetrante. Ressalta-se que não se garante, por meio deste writ a efetiva averbação, mas garante-se a aplicação da norma prevista no Regime Geral pela autoridade administrativa competente para avaliar tal averbação.



    20. Diante de todo o exposto, concedo parcialmente a ordem, para reconhecer a existência de omissão normativa quanto ao direito à aposentadoria especial de servidores públicos (CF, art. 40, § 4º, III) e determinar à autoridade administrativa que analise o requerimento da impetrante à luz da disciplina vigente no regime geral de previdência social, a saber, o art. 57 da Lei nº 8.213/1991, inclusive seu § 5º. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Sem honorários (art. 14 da Lei 13.300/2016 c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator




1  É o que dispunha, e.g., o art. 5º da Lei nº 8.162/1991, revogado pela Lei nº 9.527/1997: “Art. 5º Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo da licença-prêmio a que se refere o art. 87 da Lei nº 8.112, de 1990, que o servidor não houver gozado.”